Tribunal: STF
Processo: Rcl 50914
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo SAEMA - Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0011574-44.2017.5.15.0046, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    Narra o reclamante que a instância de origem reconheceu sua responsabilidade subsidiária por eventuais débitos trabalhistas contraídos pelas empresas prestadoras de serviços terceirizadas.



    Argumenta que



    “não houve menção de existência de comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à Administração Pública, tampouco de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador”. (e-Doc 1, p. 9). 



     



    Nesse contexto, sustenta que



     



    “ [a]comprovação é demonstração, não meras referências, sendo que a alusão genérica à culpa in vigilando, nos termos adotados pelo r. acórdão, constitui mero recurso retórico por meio do qual, na prática, se continuou a condenar automaticamente a Administração”. (e-Doc 1, p. 9).



    Requer que seja deferido o pedido liminar “para suspender a tramitação da Reclamação Trabalhista nº 0011574-44.2017.5.15.0046 e os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo desta reclamação”. No mérito, pleiteia que seja julgada procedente a reclamação a fim de cassar a decisão reclamada, bem como de afastar a responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas. 



    Por meio de decisão publicada em 10/12/21, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada relativamente à autarquia municipal.



    Regularmente citada, a parte beneficiária apresentou contestação, na qual pugna pela improcedência da reclamação. Requer, ademais, o deferimento dos benefícios de justiça gratuita (e-Doc. 15).



    A autoridade reclamada deixou de prestar as informações (e-Doc. 20).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, formulado por Edson Grego de Moraes, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Quanto ao mais, confirmo as razões que ensejaram o deferimento do pedido liminar.



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Transcrevo, por oportuno, trecho do ato apontado como reclamado:



    “O acórdão proferido pelo Tribunal Regional encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal, que, em composição plena, quando da análise do feito TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281 (Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT de 22/05/2020), examinou a matéria à luz das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC-16/DF e do RE-760931/DF (leading case do Tema 246 do Ementário de Repercussão Geral), destacando a ausência de tese a respeito da distribuição do ônus da prova e concluindo, majoritariamente, que tal encargo incumbiria ao ente público, seja por decorrer da obrigação legal de fiscalizar (ônus da prova ordinário), seja em razão do princípio da aptidão para a prova (inversão do ônus da prova). 



    No caso dos autos, o Tribunal Regional consignou que –configurada a culpa da segunda reclamada, tomadora dos serviços do reclamante, a qual não acompanhou e fiscalizou a execução do contrato, de modo idôneo, ao longo do pacto laboral- (fls. 297) (Súmula 126 do TST), razão pela qual manteve a responsabilidade subsidiária imposta ao ente público, nos termos da Súmula 331, V, do TST. Assim, o processamento do recurso de revista esbarra no óbice da Súmula 333 do TST.” (e-Doc. 3, p. 4-5).



    Verifico que, no presente caso,o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG. 



    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao SAEMA - Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente